Tribunal: STF
Processo: ARE 1572612
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo.



    Nas razões recursais, o embargante requer:



    1. O conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que sejam sanadas as contradições e omissões apontadas, nos termos dos arts. 1.022, II, e 1.023 do CPC, 619 do CPP e 337 do RISTF; 



    2. Que Vossa Excelência esclareça e integre a decisão embargada, especificando: 



    a) Como o comportamento descrito como nervosismo e atitude suspeita pode ser considerado “fundada suspeita” à luz da jurisprudência do STF e do art. 240, §2º, do CPP; 



    b) Em que momento e com base em quais elementos objetivos a abordagem administrativa se converteu em busca penal legítima; 



    c) Se a prova testemunhal policial, declaradamente padronizada e sem autonomia, pode sustentar a validade da busca e da condenação; 



    3. Que, uma vez sanadas as omissões e contradições, sejam conferidos efeitos infringentes aos presentes embargos, para restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que absolveu o Embargante nos termos do art. 386, II, do CPP, reconhecendo a ilicitude das provas e a violação às garantias constitucionais da liberdade e da intimidade;



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.



    O embargante apenas não se conforma com o afastamento da nulidade e deseja levantar debate que, em nada, se relaciona com vício sanável por meio de embargos.



    O fato é que não há nulidade na busca realizada no veículo do embargante, durante uma blitz pela qual passou como condutor.



    Desdobramentos dessa busca não estão catalogados nos autos, porquanto o Tribunal de origem foi restrito a dizer que nem sequer o embargante deveria ter recebido ordem de parada, argumento inteiramente inválido.



    É certo que, durante uma abordagem, o policial é treinado para identificar comportamentos do abordado que sugerem a ocultação de produto de crime, o que aconteceu nos autos.



    Conforme registrado, como a ordem de parada não foi motivada por preconceito de raça, cor de pele, condição social ou qualquer outro critério da espécie, não há nulidade na busca pessoal realizada em via pública. Veja-se o recente precedente:



    EMENTA : DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUSPEITO QUE FOGE AO RECEBER ORDEM DE PARADA PELA POLÍCIA. ORDEM DE PARADA NA VIA PÚBLICA MOTIVADA POR DENÚNCIA DE TRÁFICO. BUSCA PESSOAL VÁLIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO . 



    I. CASO EM EXAME 1. O agravante, já conhecido dos policiais, fugiu ao receber ordem de parada na via pública. Alegada nulidade da busca pessoal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a polícia está impedida de dar ordem de parada em via pública, quando recebida denúncia da prática de crime. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao contrário da busca domiciliar, que segue requisitos e critérios restritivos, a generalidade da fundada suspeita autoriza a busca em via pública. 4. Não é nula a ordem de parada a condutores de veículo, dimanada de policiais militares, quando presentes fundadas suspeitas, a fim de garantir a segurança pública e a segurança viária. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo improvido. (AgR no HC 261.577, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.10.2025)



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente